Tribunal: TJSP
Processo: 1031962-06.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Apelação Cível e Reexame Necessário – Ação ordinária – Servidores Públicos Estaduais – Pleito de concessão de pagamento dos adicionais por tempo de serviço (quinquênio) sobre a integralidade dos vencimentos – Sentença de procedência que determinou o pagamento dos atrasados corrigidos monetariamente e pelo IPCA-E, acrescidos de juros de 0,5% ao mês – Recurso da FESP pretendendo a aplicação

Ementa:
Apelação Cível e Reexame Necessário – Ação ordinária – Servidores Públicos Estaduais – Pleito de concessão de pagamento dos adicionais por tempo de serviço (quinquênio) sobre a integralidade dos vencimentos – Sentença de procedência que determinou o pagamento dos atrasados corrigidos monetariamente e pelo IPCA-E, acrescidos de juros de 0,5% ao mês – Recurso da FESP pretendendo a aplicação integral da Lei 11.960/2009 até a expedição do precatório, visto que o julgamento do Tema 810/STF ainda não transitou em julgado – Juros moratórios que devem obedecer ao Tema 810 do E. STF e Tema 905 do E. STJ

Recurso do Estado de São Paulo desprovido, e parcialmenre provido o Reexame necessário.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000508198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1031962-06.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são
apelados ANTONIO APARECIDO FERNANDES, MARIA LUCIA BENTLIN DE
SOUZA, JANIHER ALBANEZ DE MORAES, ED CARLOS SOUTO DE
CARVALHO, JOSIAS CORREA RODRIGUES, EDSON ARAUJO DA SILVA,
CARLOS ROBERTO ANTONIO DA SILVA, ESPEDITO BATISTA RAMOS,
ANTONIO DONIZETTI PASSINI, SILVIO LUIS RODRIGUES e MARIZA DO
CARMO BARON DE PAULA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
do Estado de São Paulo e deram parcial provimento ao reexame necessário. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E
MOACIR PERES.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1031962-06.2016.8.26.0053 -Voto no 31818
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1031962-06.2016.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Juiz sentenciante: Maricy Maraldi
Apelantes: Estado de São Paulo e Juízo ex officio
Apelado: Antonio Aparecido Fernandes e outros
(voto no 31.818)
Apelação Cível e Reexame Necessário Ação ordinária
Servidores Públicos Estaduais Pleito de concessão de
pagamento
dos
adicionais
por
tempo
de
serviço
(quinquênio) sobre a integralidade dos vencimentos

Sentença de procedência que determinou o pagamento dos
atrasados corrigidos monetariamente e pelo IPCA-E,
acrescidos de juros de 0,5% ao mês Recurso da FESP
pretendendo a aplicação integral da Lei 11.960/2009 até a
expedição do precatório, visto que o julgamento do Tema
810/STF ainda não transitou em julgado Juros moratórios
que devem obedecer ao Tema 810 do E. STF e Tema 905
do E. STJ
Recurso do Estado de São Paulo desprovido, e
parcialmenre provido o Reexame necessário.
Trata-se de recurso de apelação interposto
pela Fazenda do Estado de São Paulo (104/110), e Reexame Necessário,
em face da r. sentença (fls. 84/90), e decisão em embargos de declaração
de fls. 99/100. que julgou procedente ação, tendo como objeto o
pagamento de adicionais por tempo de serviço (quinquênio) sobre a
totalidade dos proventos recebidos mensalmente de caráter permanente,
excluídas as vantagens eventuais ou transitórias, e não somente sobre o
salário-base, com pagamento das verbas atrasadas, devidamente
corrigidas monetariamente, pelo IPCA-E e juros de mora de 0,5% ao mês.
Foram
oferecidas
contrarrazões
às
fls.
116/121.
É o breve relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1031962-06.2016.8.26.0053 -Voto no 31818
3
Cuida-se de ação ordinária em que servidores
públicos estaduais, pleiteia o pagamento dos adicionais por tempo de
serviço (quinquênio) sobre a integralidade dos vencimentos.
A r. sentença que julgou procedente a ação
condenou a FESP a calcular o adicional temporal de forma que incida sobre
todas as vantagens efetivamente recebidas salvo as eventuais e pagar as
diferenças, a partir do inadimplemento corrigidas monetariamente pelo
IPCA-E e acrescidas de juros moratórios de 0,5% ao mês. Condenou ainda
a Fazenda Estadual a arcar com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados sobre o valor da condenação nos mínimos
legais (art. 85, § 3o, e incisos do CPC), a ser apurado em liquidação de
sentença.
A Fazenda Estadual não questiona o mérito da
ação e consequentemente sua procedência, restringindo-se a requerer seja
aplicada integralmente a Lei no 11.960/09, até a expedição do precatório,
visto que a decisão proferida no julgamento do RE 870.947 (Tema 810)
ainda não transitou em julgado.
Entendo que quanto à correção monetária e
juros, deve ser observado o decidido no julgamento pelo E. STF, do
Recurso Extraordinário no 870947, em 20/09/2017, e publicado em
20.11.2017,em que houve reconhecimento da repercussão geral do Tema
810: “Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes
sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, com redação dada
pela Lei no 11.960/09”:
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos
do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da
repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando,
em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do tribunal regional Federal
da 5a Região, assenta a natureza assistencial da relação jurídica em exame
(caráter não-tributário) e manter a concessão do beneficio de prestação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1031962-06.2016.8.26.0053 -Voto no 31818
4
continuada ao recorrido atualizado monetariamente segundo o IPCA-E,
desde a data fixada na sentença e fixados juros moratórios segundo a
remuneração da caderneta de poupança na forma do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009.” (grifei)
Assim, ficou definido que os juros seriam os da
caderneta de poupança e a correção monetária calculada pelo índice do
IPCA-E. Todavia, por decisão do Ministro Luiz Fux de 24/09/2018, a
aplicação do Tema 810 ficou suspensa, nos seguintes temos: “Ex positis,
DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de declaração
opostos pelos entes federados estaduais, com fundamento no artigo 1.026,
§ 1o, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF.”
Por fim, em seção plenária, no dia 03.10.2019, o
E. STF, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não
modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, de modo que a
aplicação do Tema 810 deve ser aplicada imediatamente.
Deve ser observado, que na Jurisprudência do
E. Supremo Tribunal Federal, é cabível a aplicação de precedente
vinculante independentemente da publicação do acórdão (AgR 612.375/DF
Min. Dias Toffoli, DJe 04.09.2017; AgR-ED 1027677/RS. Min. Dias Toffoli,
DJe 29.08.2017 e ARE 930.647/PR, Min. Roberto Barroso, DJe
11.04.2016)
Frise-se ainda, que como o acórdão em nível de
repercussão geral, já foi publicado, não é necessário aguardar o trânsito em
julgado para aplicação imediata do decidido pelo Pretório Excelso,
conforme farta jurisprudência daquele Tribunal Superior, entre elas o
julgamento do RE 1.112.500-AgR, da relatoria do Ministro Roberto Barroso
DJe de 10.08.2018, que determina:
“(...) 1. A existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da
repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem
sobre o mesmo tema, independentemente do transito em julgado do
paradigma. Precedentes.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1031962-06.2016.8.26.0053 -Voto no 31818
5
Por derradeiro, de se considerara também a
decisão proferida no julgamento do Recurso Extraordinário interposto no
mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, DJe 30.10.2019, que
trata também de juros e correção monetária sobre os débitos das Fazendas
Públicas, que negou seguimento ao apelo extremo, por estar em
conformidade com o entendimento do Col. Supremo Tribunal Federal no
Tema 810.

Ressalto, por oportuno, que este debate não se
colocou nas ADIs no 4.357 e 4.425, uma vez que, naquelas demandas do
controle concentrado, o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 não foi impugnado
originariamente e, assim, a decisão por arrastamento foi limitada à
pertinência lógica entre o art. 100, § 12, da CRFB e o aludido dispositivo
infraconstitucional (...) Ainda que haja coerência, sob a perspectiva
material, em aplicar o mesmo índice para corrigir precatórios e
condenações judiciais da Fazenda Pública, é certo que o julgamento das
ADIs no 4.357 e 4.425, sob a perspectiva formal, teve escopo reduzido. Mas
o Supremo Tribunal Federal se pronunciou especificamente sobre a
questão e pacificou a controvérsia nos autos do RE 870947.
Portanto, de rigor a improcedência do recurso do
Estado de São Paulo.
Entretanto,
pequeno
reparo
merece
a
r.
sentença monocrática quanto aos juros que lá foram fixados genericamente
em 0,5 % ao mês, quando o correto é serem fixados juros moratórios
segundo a remuneração da caderneta de poupança na forma do art. 1o-F
da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, exatamente
como consta no Tema 810 do E. STF e no Tema 905 do E. STJ.
Em vista do improvimento do recurso do Estado
de São Paulo, majoro os honorários advocatícios a serem fixados
oportunamente, em 20% (vinte por cento), sobre os valores mínimos
(previstos no artigo 85, § 3o e incisos do CPC), nos termos do art. 85, § 11,
do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1031962-06.2016.8.26.0053 -Voto no 31818
6
Isto posto, nego provimento ao recurso do
Estado de São Paulo e dou parcial provimento ao Reexame Necessário.
Eduardo Gouvêa
Relator